Tribunal: TJMT
Processo: 0021002-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021002-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA MARIA LIRA PEREIRA (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), DERICK VICTOR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 026.822.601-60 (EMBARGADO), EDNILZA LIMA ALMEIDA FERREIRA (EMBARGADO), MARIA JEANE VARANDA LEITE SENA (EMBARGADO), JEFFERSON DOS SANTOS NETO - CPF: 019.892.251-52 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO SENA - CPF: 138.972.501-44 (EMBARGADO), MARIA PARECIDA NATARI - CPF: 203.974.109-72 (EMBARGADO), MARLI MARILDA ROSA BITENCOURT (EMBARGADO), ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 013.411.761-18 (EMBARGADO), SALETE FIGUEIRO PEDROSO (EMBARGADO), TEREZINHA ARRUDA COSTA ZOZOMAZORE - CPF: 177.767.671-15 (EMBARGADO), WILSON GLEISON DO CARMO - CPF: 020.328.701-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
ARTIGO 492 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTENCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR”. SENTENÇA DECLARADA NULA E RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...)
entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do
an

debeatur
seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum
debeatur
à fase de liquidação" (
REsp
1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado:
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA,DJe
13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o
an

debeatur
, e nem determinada a apuração em liquidação de
sentença.”

(STJ -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No
1.318.490
–MT - (2018/0159802-6)
Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Data da Publicação
24/9/2018)

De fato, a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração dos Requerentes/Apelantes/Embargados o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. n°
94210002 – Pág.1 a 30)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação com Remessa Necessária, registrada sob o no
0021002-95.2015.8.11.0041
,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público e não conheceu da remessa necessária.

O embargante alega que o Acórdão é omisso
,
por ter se limitado a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes bem assim ter deixado de seguir precedente invocado por esta parte sem demonstrar a existência de superação do entendimento do TJMT
.

Afirma ocorrência da prescrição do fundo de direito, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do Julgado do Supremo Tribunal Federal – RE 561836/RN, assegurando que o atual posicionamento das Cortes Superiores seria no sentido de que o termo inicial para fins prescricionais é a data da reestruturação da carreira.

Requer o provimento dos embargos com consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo. Ao fim, faz prequestionamento do art. 189 do Código Civil de 2002, bem assim do art. 1o do Decreto no 20.910/32, a fim de subsidiar cabimento de Recurso Especial.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. no 95268491 – Pág. 1 a 10, rechaçando as teses mencionadas e requerendo sejam rejeitados, visto que
o embargante nada mais faz do que reeditar questão já enfrentada e decidida no julgamento do apelo, revelando clara a intenção rever o seu conteúdo com vistas à inversão do resultado que lhe foi desfavorável em parte
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, visando sanar
suposta
omissão no
acórdão de ID. no
92231488 a 92554454
, proferido nos autos do recurso de apelação.

Na origem, o
s Autores/Embargados
,
servidores públicos estaduais
,
ingressaram com a Ação Ordinária (URV) postulando a incorporação de 11,98% no
s
seu
s
salário
s
, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução quando da conversão do cruzeiro real em URV
.

O Magistrado Singular acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial, razão pela qual o
Estado de Mato Grosso
interpôs o recurso de apelação, defendendo que os servidores do Poder Executivo não fazem
jus
ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, e que tais valores foram incorporados quando da reestruturação da carreira.

O recurso de apelação foi desprovido e a remessa necessária não conhecida, sendo o
aresto, ora embargado, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAIS – SERVIDOR DA UNEMAT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA
-
APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –– CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SERÁ CONFORME PREVISTOS NO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 – REALINHAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR À CONVERSÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NEGADO PROVIMENTO – REMESSA NÃO CONHECIDA.

1. Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex

officio
, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

2.
Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada
na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.

3. Embora os Apelados pertençam ao quadro de funcionários da UNEMAT compete ao Estado de Mato Grosso adimplir com o pagamento das dívidas pretéritas existentes, porquanto ordenador da despesa com pessoal, portanto, o Estado é parte legítima para estar no polo passivo da ação.

4. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016,
Publicado
no DJE 16/12/2016)

5. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz
Fux
,
DJe
10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

6. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da
utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

7. A data de ingresso no serviço público municipal, ainda que posterior ao período da conversão dos vencimentos da categoria em URVs, não afeta o direito do servidor à correção dos valores defasados, porquanto a conversão teve caráter geral.

Pois bem.

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a
procedência do pedido para determinar ao
Ente Público
que
incorpore à remuneração do
s
Requerente
s
o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o
an

debeatur
na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão
liquidatória
, é o valor dos danos, mas não
os danos em si mesmos.
O
an

debeatur
(certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum
debeatur
(liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei).

(
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
, 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo492,parágrafo único, doCódigo de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da
decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado:
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA,DJe
13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o
an

debeatur
, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Diante do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para aplicar efeitos infringentes ao acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, e
declarar
a nulidade da sentença
, e, por consequência,
determin
ar
o retorno dos autos à
Primeira Instancia
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an

debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021